Tribunal: TJDFT
Processo: 0740706-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0740706-12.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES E PROPRIETARIOS DE FRACOES DO RESIDENCIAL VERSAILLES LOCALIZADO NA SMPW 17 CONJUNTO 01 LOTE 05 AGRAVADO: ENGEPLOY ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto pela Associação dos Moradores e Proprietários de Frações do Residencial Versailles contra a decisão de indeferimento da tutela de urgência na ação de rescisão contratual no processo n. 0704451-22.2023.8.07.0011 (7a Vara Cível de Brasília). A matéria devolvida diz respeito ao bloqueio do valor de R$ 165.000,00 na conta da parte Agravada, referente aos gastos pela contratação de outra empresa em caráter emergencial. Eis o teor da decisão ora revista: Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da detida análise dos autos, os elementos de prova colacionados são insuficientes para subsidiar o pedido antecipatório, pois não se evidencia, com a verossimilhança necessária para concessão da tutela de natureza antecipatória, a probabilidade do direito asseverado, notadamente em razão da necessidade de dilação probatória. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Designe-se data para realização de audiência de conciliação, a ser realizada perante o NUVIMEC, citando-se e intimando-se as partes. A agravante opôs embargos de declaração que foram rejeitados nos seguintes termos: A embargante afirma que a decisão de ID 171527886 é omissa ao argumento de que não foi devidamente fundamentada e não enfrentou todos os argumentos deduzidos na inicial. Requer que seja sanado o vício apontado. É a síntese do necessário. DECIDO. Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, verifica-se que a decisão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022, do CPC, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, há omissão apenas quando o julgador deixa de apreciar questões relevantes ou de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, o que não é o caso dos autos. Por outro lado, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado" (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 13/10/2010). Nesse sentido, a decisão embargada fundamentou o indeferimento da tutela de urgência no fato de que "os elementos de prova colacionados são insuficientes para subsidiar o pedido antecipatório, pois não se evidencia, com a verossimilhança necessária para concessão da tutela de natureza antecipatória, a probabilidade do direito asseverado, notadamente em razão da necessidade de dilação probatória". Com efeito, o que pretende a embargante é, na verdade, discutir o teor da decisão proferida, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos. Prossiga-se o feito, nos termos da decisão de ID 171527886, designando-se data para audiência de conciliação, citando-se e intimando-se as partes. Intimem-se. A parte agravante aduz que: “Trata-se de contrato de empreitada global pactuado entre a Agravante e a empresa Agravada, em 11 de outubro de 2021, para a execução de obras de infraestrutura nas áreas comuns do RESIDENCIAL VERSAILLES, condomínio gerido pela Agravante [...] A Agravada apresentou em 29/07/2021 a proposta para execução no valor de R$ 629.956,76. Diante da expressa negativa por parte da autora, a ré fez uma nova proposta no valor de R$ 580.446,45, que foi aceita pela autora. [...] Após o início da execução do contrato, a empresa contratada, alegando erro na alocação dos recursos por fase, solicitou uma reunião com os associados e, na oportunidade, foi decidido pela elaboração de um termo aditivo contratual, cujo objeto foi apenas o remanejamento dos recursos dentro de cada fase, sem alterar o valor total do contrato. O prazo estimado para entrega do empreendimento, nos termos da Cláusula Sétima, deveria ocorrer em 180 dias e poderia ser prorrogado por 60 dias, por convenção entre as partes, mediante a comprovação de fatores imprevisíveis ou fortuitos. Entretanto, em que pese o pagamento pela obra tenha sido realizado e o prazo de entrega tenha se esgotado 11/04/2022, a Agravada abandonou a execução da obra, sem qualquer aviso prévio, com diversas pendências. Em 13/07/2022, a Agravante notificou a Agravada para que no prazo máximo de 15 dias retomasse as obras e concluísse um total de 28,79%, além do que foi prometido à título de cortesia (Etapa 4) ou realizasse a devolução do percentual do descumprimento contratual. Em resposta, a Agravada, sem carrear qualquer documento comprobatório do fato, se limitou a dizer que durante a execução da obra houve uma variação do preço dos insumos e de mão-de-obra na construção civil, em razão da pandemia ocasionada pelo Coronavírus, de modo que houve um desequilíbrio contratual que comprometeu a entrega da obra. Também admitiu que apesar de incialmente ter proposto o valor de R$629.956,76 para a obra em questão, “a fim de atender aos anseios do condomínio acerca da redução, percebendo-se a viabilidade de executar a obra, apresentou-se nova proposta no valor de R$580.444,645”. Justificou a suspensão da execução da obra, pois (sic) estava demonstrada a onerosidade excessiva, ocasionada por fatos imprevisíveis, cuja previsão estaria disposta na Cláusula Décima, inciso III. [...] No entanto, para tal suspensão seria necessária a comprovação de que, primeiro, a dificuldade era imprevisível, e, segundo, que essa imprevisão tornou a execução excessivamente onerosa. As planilhas produzidas unilateralmente, sem qualquer lastro comprobatório, não servem para corroborar a alegação de onerosidade excessiva, de modo que o abandono da obra é completamente desarrazoado e ilícito.” Sustenta, em síntese, que: a) “a Agravada não poderia suspender as atividades contratadas de forma unilateral, sem o consentimento da Agravante ou sem uma decisão judicial autorizadora, no caso de desacordo entre as partes”; b) “houve a necessidade de contratação de nova empresa para dar continuidade na obra abandonada pela empresa Agravada, no valor total de R$ 165.000,00. Acrescenta-se que tal contrato foi entabulado de forma emergencial, a fim de evitar maiores danos no imóvel da Agravante”; c) “se a tutela não for deferida haverá dano praticamente de impossível reparação, uma vez que a ré não honrou o contrato ao abandonar a obra e sequer propôs a devolução dos valores”; d) “a verossimilhança das alegações já demonstrada no Laudo Técnico exarado pela expert e pelas fotos da obra que demonstram exatamente como a obrada autora foi abandonada pela ré”; e) “a não concessão da tutela na forma antecipada, causará um dano quase irreparável a Agravante, que no decorrer do tempo sofrerá um prejuízo ainda maior tendo que pagar para finalização da obra 2 (duas) vezes, sob o imenso risco de não receber o valor pago a ré, que simplesmente abandonou a obra evidenciando assim, problemas financeiros e má-fé contratual”. Pede a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar o bloqueio do valor de R$ 165.000,00 na conta da agravada e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). O ponto central reside na (im)possibilidade do bloqueio do valor de R$ 165.000,00 na conta da parte agravada, em antecipação de tutela, referente aos gastos pela contratação de outra empresa em caráter emergencial. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Bem verdade que suspensa a execução da empreitada sem justa causa, responde o empreiteiro por perdas e danos (Código Civil – art. 624). Além disso, o bloqueio de ativos financeiros constitui medida executiva capaz de satisfazer os interesses do credor. No entanto, na situação processual que ora se descortina, apesar do vasto registro fotográfico da alegada paralisação da obra, entendo que o bloqueio judicial, sem a angularização da relação processual, se mostra prematuro. A medida judicial de constrição de valores é deferida, em regra, após a constituição de um título judicial que conceda ao credor o direito de obter determinado valor. Ademais, não se pode olvidar que, no caso concreto, a verossimilhança não é inequívoca, pois necessário seria o adiantamento do mérito com a análise do descumprimento unilateral das cláusulas contratuais, o que se mostra incabível na atual fase processual. Para aludido propósito, as fotos colacionadas não são suficientes. Nessa linha, o bloqueio de ativos em conta corrente, antes da citação, somente seria possível se demonstrado, além da verossimilhança do alegado (questionável no caso concreto), estivesse presente o periculum in mora consistente no risco de o réu dilapidar seu patrimônio, requisito este igualmente não comprovado na espécie. Nesse toar, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “somente após a citação válida do devedor é possível se operar o bloqueio de numerário em instituição bancária, por meio do sistema Bacenjud, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal”[1]. No mesmo sentido, alinha-se a jurisprudência desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BLOQUEIO DE VALORES. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. AMEAÇA DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. NÃO DEMONSTRADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. [...] Não havendo elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito, se fazendo necessária a instrução probatória aprofundada, incabível a concessão de arresto em tutela de urgência. 2. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1728789, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, DJE: 26/7/2023) (destaque nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE ARRESTO DE BENS. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. [...] Consoante jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, para a concessão de penhora de valores via sistema SISBAJUD, em razão de sua natureza acautelatória, é necessária, antes da citação da parte, a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. À míngua de prova inequívoca das alegações apresentadas pelos agravantes no bojo da inicial da ação de rescisão contratual, importa que seja oportunizado o amadurecimento probatório, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório. (Acórdão 1635640, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, DJE: 18/11/2022) Portanto, diante da inexistência de prova inequívoca do descumprimento unilateral do contrato e do risco de dissipação do patrimônio do réu, torna-se necessária a dilação probatória e o prestígio aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Nesse contexto, a probabilidade do direito invocado pelo agravante se não apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de se deferir o efeito suspensivo pretendido. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. [1] REsp 1643283/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 20/04/2017; AgInt no REsp 1641318/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 04/05/2017. Brasília/DF, 5 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator